Tribunal: STF
Processo: ADI 2154
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.154/DF E 2.258/DF. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO RESULTANTE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AOS TEXTOS NORMATIVOS INICIALMENTE CONSTANTES DO ART. 17 E DOS §§ 1º E 2º DO ART. 18 DO PROJETO DE LEI CONVERTIDO NA LEI N. 9.868/1999, QUE REGULAVA A INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE NA AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 26 DA LEI N. 9.868/199 QUE VEDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. CONTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO § 2º DO ART. 11 DA LEI N. 9.868/1999 QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SE DEIXAR DE APLICAR A LEGISLAÇÃO ANTERIOR À IMPUGNADA NA AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO. O ART. 21 DA LEI N. 9.868/1999 NÃO OFENDE A GARANTIA AO JUIZ NATURAL. DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 27 DA LEI N. 9.868/1999 QUE AUTORIZA A MODULAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS JULGADAS IMPROCEDENTES.



    1. O reconhecimento de legitimidade constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, de textos normativos vetados pelo Presidente da República, notadamente quando fundamentado o veto em juízo de conveniência, poderia consignar a este Supremo Tribunal um verdadeiro poder de interferência positiva na ordem legislativa. Afastada a arguição de inconstitucionalidade por omissão quanto ao veto aposto ao art. 17 e §§ 1º e 2º do art. 18 da lei impugnada.



    2. É constitucional e responde a imperativos de segurança jurídica a parte final do art. 26 da Lei n. 9.868/1999 que veda o ajuizamento de ação rescisória contra decisão proferida em ações de controle abstrato as quais, por sua própria natureza, repelem a desconstituição por rescisória. 



    3. Constitucionalidade da parte final do § 2º do artigo 11 da Lei n. 9.868/1999 que estabelece que, salvo expressa manifestação em sentido contrário, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior.



    4. O art. 21 da Lei n. 9.868/1999 não ofende a garantia ao juiz natural. O preceito visa assegurar a eficácia da futura decisão do Supremo Tribunal, que, cuidando de aferir a constitucionalidade, ou não, de lei ou ato normativo, é, por excelência, o juízo natural da questão. A norma não desloca do juiz para o Supremo Tribunal o julgamento da causa, mas, apenas, o da questão de constitucionalidade, que lhe cabe decidir com eficácia para todos e efeito vinculante.



    5. Mesmo antes do advento da Lei n. 9.868/1999 este Supremo Tribunal tinha mitigado a aplicação da teoria da nulidade em casos pontuais preservando alguns dos efeitos produzidos pela norma declarada inconstitucional.



    6. Ao proceder à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, este Supremo Tribunal pondera entre preceitos constitucionais com a finalidade de preservar a unidade da Constituição e os princípios da segurança jurídica e da confiança no sistema jurídico.



    7. É de responsabilidade deste Supremo Tribunal Federal a efetivação dos direitos fundamentais pelas prestações positivas, a demonstrar a insuficiência do modelo de nulidade da lei inconstitucional para a proteção desses direitos.



1.     Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas improcedentes.



 Publicado sem revisão. Art.95 do RISTF.